Tribunal: TJMT
Processo: 1013537-63.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013537-63.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANATOLY HODNIUK JUNIOR - CPF: 874.994.361-87 (ADVOGADO), DONIZETE DOMICIANO - CPF: 802.767.928-15 (AGRAVANTE), ELIZAMAR MARCAL DE ARAUJO - CPF: 303.879.571-20 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE DONIZETE DOMICIANO (AGRAVANTE), MARIA LESSI DOMICIANO - CPF: 103.534.021-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Ação de Locupletamento Ilícito
– DECISÃO QUE INDEFERIU A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA VERIFICADA – GRATUIDADE DEFERIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Se as circunstâncias da causa evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com as custas e despesas do processo, é caso de concessão da assistência judiciária.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO n.o 1013537-63.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE DONIZETE DOMICIANO.

AGRAVADO: ELIZAMAR MARCAL DE ARAUJO.

Processo na Origem n.o 1001257-74.2022.8.11.0039

Comarca de
São José dos Quatro Marcos
.

RELATÓRIO

Agravo
interposto pelo
ESPÓLIO DE DONIZETE DOMICIANO
, de decisão que
indeferiu
o pedido de assistência judiciária gratuita.

AÇÃO
: Ação de Locupletamento Ilícito (Proc. n.o 1001257-74.2022.8.11.0039) proposta
ESPÓLIO DE DONIZETE DOMICIANO
contra
ELIZAMAR MARCAL DE ARAUJO
.

DECISÃO AGRAVADA
(ID 117835858): indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado na inicial da ação, por meio da qual cobra cheques emitidos pela agravada em favor do falecido, por não ter verificado a iliquidez do patrimônio e determinou que a agravante comprove o depósito do valor das custas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.

AGRAVO
:
ESPÓLIO DE DONIZETE DOMICIANO
alega que o espólio não possui liquidez imediata e que sua inventariante é pessoa idosa e aposentada, cujo único rendimento é o seu benefício previdenciário. Sustenta que é economicamente hipossuficiente e não tem condições de suportar os custos do processo. Aduz que o inventário possui mais débitos do que ativo e que as cobranças realizadas em seis processos iguais ao presente têm por objetivo pagar as contas do espólio. Argumenta que caso o deferimento da gratuidade da justiça não seja possível, busca, alternativamente, que a decisão seja reformada para deferir a suspensão do pagamento das despesas processuais até o fim do processo de inventário, considerando a impossibilidade momentânea de pagamento. Pugna pelo provimento do recurso para que lhe sejam concedidos os benefícios da assistência judiciária gratuita ou o recolhimento das custas ao final do processo.

Efeito suspensivo deferido (ID 172782679).

Sem contraminuta (ID 18112189).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O
ESPÓLIO DE DONIZETE DOMICIANO,
ora agravante, promoveu a ação de cobrança de cheques emitidos pela agravada
ELIZAMAR MARCAL DE ARAUJO
, cujo valor atual monta a R$960.000,00 (novecentos e sessenta mil reais), o que implicaria no recolhimento do valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a título de custas processuais.

Requereu a concessão do benefício da gratuidade de justiça, que foi indeferida e constitui a decisão ora agravada.

Pretende o provimento do recurso para suspender a decisão que determinou o recolhimento das custas e despesas processuais, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial.

O cerne esta em saber se é o caso de deferir a gratuidade da justiça ao espólio ora agravante
.

A relevância do direito postulado funda-se no artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece: “
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Atualmente, a assistência judiciária é regida pelos artigos 98 e seguintes, do Código de Processo Civil, que garante à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios o direito à gratuidade da justiça.

Por sua vez, o artigo 99, §§2o, 3o, 4o, do CPC, preceitua:

“
Art. 99. (...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça
”.

Importa ressaltar que o benefício da gratuidade não pode ser pensado, unicamente, para atendimento da população em estado de miséria, mas também para atender e amparar pessoa que vive situação de dificuldade financeira atual, que impossibilite o pagamento das custas processuais.

Nessa linha, no que toca à concessão ou não do benefício pretendido, mister ressaltar que o conceito de merecedor da assistência judiciária não restringe tão somente ao miserável por excelência. O escopo da lei não é a proteção dos mais carentes, pura e simplesmente. Não é isso que deseja a norma. O que ela pretende é facilitar, estimular o amplo acesso ao Judiciário, de modo que o aspecto financeiro/econômico não se apresente como elemento impeditivo do exercício do direito constitucional à jurisdição.

Desse modo, não exige a lei que a parte seja economicamente pobre para que se enquadre nos benefícios nela garantidos; basta que o jurisdicionado declare a sua condição de hipossuficiência econômica e demonstre a impossibilidade de suportar os ônus de custeio de um processo judicial.

Dito isso, por outro lado, é curial destacar que não se encontra o magistrado obrigado a deferir o benefício legal somente porque a parte se apresenta como hipossuficiente economicamente, se houver elementos que apontem para situação diversa da alegada.

É certo, ainda, que a gratuidade da justiça pode ser vindicada em qualquer momento processual,
desde que comprovada a alegada dificuldade de pagar as despesas do processo
e o direito ora buscado pode ser deferido, inclusive, mediante simples declaração da parte de que não tem meios financeiros para pagar as custas correspondentes.

No caso em análise, é possível observar que, em que pese o montante buscado pelo espólio nas seis ações em que busca o recebimento de créditos, este não apresenta no momento liquidez suficiente para o pagamento das custas processuais.

Do mesmo modo, a representante do espólio demonstrou que sua única fonte de renda no momento é o benefício previdenciário que recebe mensalmente como professora da rede pública estadual, no valor de aproximadamente R$

8.736,84 (ID 171672150 - Pág. 1).

Conclui-se, assim, que a impossibilidade de arcar com as custas processuais tanto do espólio, pela falta de liquidez, quanto da sua representante é temporária, mas existe, e não deve constituir fator que impeça o seu acesso ao Judiciário.

Posto isso,
dá-se provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada e conceder ao agravante o benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023